Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-89.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000727-89.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 486.583.831-72 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE ACOPIARA - STTRANS - CNPJ: 12.240.364/0001-28 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 07.135.668/0001-95 (RECORRIDO), ESTADO DO CEARA - CNPJ: 07.954.480/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000727-89.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Valdomiro Aparecido dos Santos

Recorrida(s):

Superintendência de Transportes e Trânsito de Acopiara – STTRANS

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM OUTRO ESTADO. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Danos morais
excepcionalmente configurados no caso sub examine, em razão das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa por parte do Reclamante, sem êxito.

Os percalços sofridos pelo autor extrapolam o mero aborrecimento ou dissabor, pois importaram em mais de dois anos de espera para baixa da infração, razão pela qual a indenização a título de dano moral merece acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino pelo acolhimento dos pedidos iniciais para declarar nulo o auto de infração nº 010119 – no valor de R$ 293,47 duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos, expedido pelo Município de
Acopiara/CE, por intermédio de sua Superintendência de Transportes e Trânsito (STTRANS) referente ao veículo

motocicleta HONDA BIZ 125, placa NJG2581, 2010/2011, Renavam 00280473788,
tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.
”

Em suas razões recursais, o Autor/Recorrente pretende a reforma parcial da sentença quanto a indenização a título de dano moral.

O caso em questão se refere a cobrança indevida de multa de transito cometida na cidade de Acopiara/Ce.
O autor alega, ser proprietário da motocicleta Honda/Biz 125 ES, Placa NJG 2581, RENAVAM 00280473788, e que na data de 24 de janeiro de 2018 recebeu em sua residência um auto de infração (83822720 – AIT 010119) referente a uma multa de trânsito no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) por supostamente
“conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete”
na Cidade de Acopiara – Ceará. Sustenta que interpôs recurso administrativo no dia 01 de fevereiro de 2018, na tentativa de demonstrar a inocorrência da suposta multa, e em 10 de maio de 2018 foi cientificado da decisão emitida pela JARI de Acopiara constando a seguinte redação:
“O Recurso interposto por V. Sª, referente a infração acima identificada, foi apresentado fora do prazo previsto em lei, motivo pelo qual esta JARI encontra-se impossibilitada de proferir seu julgamento.”
Relata que o fato causou desespero, pois além de não conhecer nenhuma cidade do Estado do Ceará, tinha a certeza que havia enviado o Recurso dentro do prazo legal, e que por conta da referida multa encontra-se impossibilitado de realizar a emissão de novo CRV (Certificado de Registro de Veículo), e licenciamento.

Em relação a multa de trânsito, ficou devidamente comprovado nos autos que o Autor reside na cidade de Várzea Grande, além do reclamado confessar que houve equívoco na emissão do auto de infração em nome do Autor, anulando a multa de imediato.

No entanto, em relação a indenização pelo dano moral tenho que razões assiste ao Recorrente.

Tão logo tomou conhecimento da multa, o autor interpôs recurso administrado visando sua anulação, não sendo apreciada por, em tese, ser intempestiva. No entanto, tratava-se de caso de fácil solução, visto que o autor sequer residia no local da infração e na oportunidade, carreou todos os documentos a demonstrar o equívoco.

Ademais, era perfeitamente possível e esperado que o réu desfizesse os autos de infração de transito, e evitasse a saga administrativa e judicial a que se viu sujeito o autor, para resolver o problema mediante a mera análise da documentação juntada no processo administrativo.

Assim, os percalços sofridos pelo autor extrapolam o mero aborrecimento ou dissabor, pois importaram em mais de dois anos de espera para baixa da infração, razão pela qual a indenização a título de dano moral merece acolhimento.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral,
acrescidos de juros moratórios, a partir do evento danoso,
pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, a partir do arbitramento, com base no IPCA-E
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022